Tribunal: STF
Processo: HC 185196
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá impetrado, HC 428.427.
    Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos “54 porções de erva Canabis sativa L, popularmente conhecida como Maconha, com peso líquido aproximado de 96,290g (noventa e seis gramas e duzentos e noventa miligramas), 26 (vinte e seis) porções de Cocaína/Crack, positivada como resultado Cocaína, com peso líquido aproximado de 21,480g (vinte e um gramas e quatrocentos e oitenta miligramas), 35 (trinta e cinco) porções de Cocaína, com peso líquido aproximado de 33,360g (trinta te três gramas e trezentos e sessenta miligramas)”.
    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, redimensionando a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.
    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.
    Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena.
    Afirma que “a paciente é primária conforme o próprio acórdão ressalta, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa”.
    Entende que “a incidência da minorante (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) foi repelida com base na quantidade da droga apreendida e em ilações abstratas, sem qualquer lastro em elementos concretos extraídos dos autos”.
    Alega a defesa que “diante da pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, forçoso reconhecer a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, no seu patamar máximo”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Por todo o exposto, confia o impetrante seja concedida a Liminar para fixar REGIME SEMIABERTO PARA INICIO DE CUMPRIMENTO DE PENA , e após as informações , requer no mérito a aplicação do o redutor do § 4ª da Lei 11.343/06 em seu grau máximo dois (2/3) terços, bem como fixar o regime de inicio de cumprimento de pena em regime aberto e converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal, em assim decidindo estarão distribuindo a mais indefectível JUSTIÇA”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 184.809, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 428.427.
    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC 184.809, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente